Tribunal: TJDFT
Processo: 0700974-55.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. VAGA DE GARAGEM. SUBSTITUIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. DOCUMENTO EXTEMPORÂNEO. ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEITADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. JULGAMENTO ULTRA PETITA. AUSÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONDOMÍNIO. VAGA DE GARAGEM. PLANO PILOTO. TOMBAMENTO. OBRIGAÇÃO IMPOSSÍVEL. INTERESSE COLETIVO. REPRESENTATIVIDADE NECESSÁRIA. DANO MORAL. MEROS DISSABORES. AFASTAMENTO.
1. Consoante os artigos 434 e 435 do CPC, veda-se a juntada de documentos novos após a sentença, se ausente justificativa para tanto (caso fortuito ou força maior), fazendo incidir a preclusão consumativa.
2. A ilegitimidade ativa é matéria de ordem pública e pode ser apreciada a qualquer tempo e grau de jurisdição.
3. Desnecessária a comprovação de propriedade do imóvel para ajuizar ação que envolva direito pessoal. Precedente.
4. Compete ao magistrado, como destinatário da prova, avaliar a necessidade de outros elementos para formar seu convencimento. Verificada a desnecessidade de dilação probatória, a prolação da sentença constitui obrigação, conforme princípios da economia e celeridade processuais.
5. Se os fatos narrados na peça preambular e a causa de pedir ajustam-se à natureza do provimento conferido à parte autora pela sentença, não cabe falar em julgamento extra petita, em prestígio à interpretação lógico-sistemática da petição inicial. Precedentes.
6. A discussão acerca da metragem de vaga de garagem em condomínio edilício e o consequente pedido de adequação não podem ser estabelecidos apenas entre um morador e o condomínio, representado pelo síndico, se este último não ostentar a devida representatividade em nome dos demais condôminos, sob pena de se transformar em obrigação impossível.
7. Cuidando-se de edifício construído na década de 70 na área do Plano Piloto, sem previsão legal das medidas destinadas às vagas de garagem e sem disposição em convenção, regimento interno ou em assembleia nesse sentido, e havendo situação fática consolidada pelos proprietários, faz-se necessária a convocação regular de todos os interessados para a solução formal e definitiva do problema.
8. O dano moral é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade, violando algum ou alguns dos direitos que integram a personalidade humana, tais como a honra, a imagem, o nome e a integridade psicológica.
9. O evento gerador de transtornos ou aborrecimentos que fazem parte do dia a dia não deve ser incluído no rol das condutas passíveis de indenização moral, sob pena de banalização do instituto.
10. Conhecida a preliminar de inovação recursal relativa à juntada de documento novo. Deu-se provimento ao recurso.